Tribunal: TJSP
Processo: 2268442-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Telefonia – Rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença fundada em nulidade de citação – Inconformismo da executada – Recurso entretanto interposto contra o pronunciamento que não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra o ato ordinatório proferido após ser rejeitada a impugnação – Intempestividade quanto à decisão anterior – Ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Telefonia – Rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença fundada em nulidade de citação – Inconformismo da executada – Recurso entretanto interposto contra o pronunciamento que não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra o ato ordinatório proferido após ser rejeitada a impugnação – Intempestividade quanto à decisão anterior – Ato ordinatório – Determinação desprovida de cunho decisório – Irrecorribilidade dos despachos – Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268442-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante TELEFONICA
BRASIL S.A., é agravado ADRIANO DE SOUZA RUELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3.443
2
Agravo de Instrumento no 2268442-05.2020.8.26.0000
Agravante: Telefonica Brasil S.a.
Agravado: Adriano de Souza Ruella
Comarca de Origem: Dracena
Juíza da Vara de origem:Aline Tabuchi da Silva
Voto no 3.443
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Telefonia –
Rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença fundada em nulidade
de citação – Inconformismo da executada – Recurso entretanto interposto
contra o pronunciamento que não conheceu dos embargos declaratórios
opostos contra o ato ordinatório proferido após ser rejeitada a impugnação
– Intempestividade quanto à decisão anterior – Ato ordinatório –
Determinação desprovida de cunho decisório – Irrecorribilidade dos
despachos – Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil –
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S. A.
contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Adriano de Souza
Ruella, decisão essa por meio da qual, no entender da recorrente, foi rejeitada sua
impugnação.
Segundo a agravante, o processo é nulo, porquanto a citação na fase de
conhecimento não se deu em sua sede, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376,
em São Paulo/SP, mas sim na Rua Antonio das Chagas, 1.196, no mesmo município.
Pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, pela anulação de
todos os atos posteriores à citação inválida.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 11/12), processado sem tutela recursal
(fls. 148/149) e respondido (fls. 153/159).
Na contraminuta, a agravada não levanta preliminares e sustenta a validade
do ato citatório.
É o relatório.
As razões de agravo manifestam inconformismo contra a rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3.443
3
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela recorrente (fls. 115/117), por meio
de decisão disponibilizada no DJE em 14/09/2020 (fl. 119), certificado pela serventia o
decurso do prazo para interposição de recurso (fl. 120). Entretanto, a agravante aponta
como decisão agravada o pronunciamento de fls. 127/128, disponibilizado no DJE em
23/10/2020 (fl. 130), por meio do qual não foram conhecidos os embargos declaratórios
opostos contra o ato ordinatório de fl. 121, sendo este dotado apenas do seguinte teor:
"Vistas dos autos à parte exequente para manifestar-se no prazo de cinco dias,
tendo em vista o decurso do prazo para que a parte executada efetuasse o
pagamento do débito ou apresentasse impugnação nos autos."
Este agravo de instrumento foi interposto em 11/11/2020, ou seja, não pode
ser considerado tempestivo com relação à decisão por meio da qual foi efetivamente
rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença da agravante, mesmo admitindo-se a
ocorrência de erro material quanto à indicação do pronunciamento agravado.
No mais, o ato ordinatório de fl. 121 da origem, ora apontado como decisão
agravada, consiste em pronunciamento sem cunho decisório, isto é, tem natureza de
despacho e consequentemente não desafia recurso, a teor do art. 1.001 do Código de
Processo Civil, in verbis: "Dos despachos não cabe recurso." Ademais, o recurso não
questiona o ato ordinatório ou a decisão que não conheceu dos embargos de declaração.
Não é outro o entendimento desta C. Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial.
Condomínio. Insurgência contra ato judicial que determinou que o recorrente
comprovasse ser a executada proprietária do imóvel cujas taxas condominiais são
cobradas, além da juntada de documentos para apreciação de pedido de gratuidade
de justiça. Determinação desprovida de cunho decisório, que se limita a ordenar a
apresentação de documentos. Irrecorribilidade dos despachos. Inteligência do art.
1.001 do CPC. Recurso não conhecido, com determinação para recolhimento do
preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 101, § 2o, do
CPC." (TJSP; Agravo de Instrumento 2091066-32.2020.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data
de Registro: 18/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3.443
4
"Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Decisão do d. juízo a quo que determinou
ao agravante a juntada de declarações de imposto de rendas, para análise do pedido
de gratuidade da justiça. Irresignação – Inadmissibilidade - A decisão que
determina a juntada de documentos para aferir a hipossuficiência financeira, não
passa de mero despacho, desprovido de cunho decisório. Logo, não causa qualquer
prejuízo ao agravante. Em verdade, não houve deliberação em caráter definitivo
pelo Juízo a quo, acerca do pedido de gratuidade da justiça. Ato irrecorrível.
Inteligência dos artigos 203 e 1.001 do NCPC. Recurso não conhecido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2018440-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)
Dessa forma, o agravo não deve ser conhecido.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator